Tribunal: TJMT
Processo: 0000043-75.2016.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000043-75.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI MISSIAS DOS SANTOS - CPF: 318.259.151-72 (APELANTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), DAISA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 763.423.601-20 (APELANTE), PEDRO GOLONI - CPF: 327.353.918-68 (APELADO), SERGIO RICARDO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 084.692.568-07 (ADVOGADO), TERESINA BERGAMIN GOLONI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO AO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA NA INICIAL – DEFERIMENTO TÁCITO EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA –
SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

À luz de precedentes desta Corte, considerar-se-á tacitamente deferido o benefício da gratuidade judiciária postulado na inicial quando o juízo deixa de apreciá-lo no curso da demanda.

A ausência de advertência à parte quanto à possibilidade de extinção do processo enseja violação dos princípios processuais da primazia do julgamento do mérito e da proibição da decisão surpresa.

Sentença desconstituída. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
VALDECI MISSIAS DOS SANTOS

e
DAISA FRANCISCA DOS SANTOS

nos autos da Ação de Usucapião movida em face de
PEDRO GOLONI

e
TERESINA BERGAMIN GOLONI
, pelo qual objetivam a decretação de nulidade da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, que, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito.

Nas razões apresentadas, os apelantes afirmam, em síntese, que, ao despachar a inicial, o juízo não se pronunciou quanto ao pedido de gratuidade judiciária e, somente depois de formada a lide, ordenou a intimação dos autores para a comprovação da alegada hipossuficiência de recursos, extinguindo-se o processo diante do silêncio dos autores, sem antes promover o indeferimento da benesse e, assim, determinar a intimação para o recolhimento das custas processuais no prazo de trinta dias, conforme disposição do artigo 456 da CNGC/MT.

Argumentam, ainda, que o juízo, equivocadamente, extinguiu o processo sem a resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não se amoldando à falta do recolhimento de custas, cujo ato processual compete ao autor, não configurando pressuposto processual.

Salientam, no mais, que se fosse mesmo o caso de extinção do processo, o juízo deveria tê-lo feito em razão do abandono de causa, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e, nos termos do respectivo parágrafo 1º, promovido previamente a intimação pessoal dos autores, o que não foi observado no caso dos autos.

Defendem, com base nisso, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
,
“por não ter sido realizado a intimação pessoal dos Apelantes/Autores para suprirem a falta (art. 485, inc. III, § 10 do CPC) e não por ausência de pressuposto processual, bem como para o Juízo Singular se pronunciar sobre o indeferimento ou não da Gratuidade da Justiça (Lei n° 1.060/50), para o fim de retomar o andamento normal do presente feito”
(sic).

Postulam, por fim, o conhecimento e provimento do recurso (
Ids 96933647/96933647
).

Em contrarrazões, os apelados defendem, preliminarmente, a falta de pressupostos para admissibilidade do recurso, ao argumento de que os apelantes não estão amparados pela benesse da gratuidade judiciária e, também, não efetuaram o recolhimento do respectivo preparo recursal.

Alegam, no mérito, que a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural é relativa e, nestes termos, é possível que o juiz determine a comprovação da alegação ou, mesmo, indefira de plano a gratuidade judiciária caso evidenciada a capacidade financeira da parte.

Sustentam, ainda, que o juízo promoveu a extinção do processo com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, hipótese, portanto, que independe de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo.

Frisam, outrossim, que os requerentes foram intimados, na pessoa de seu advogado para dar regular prosseguimento do feito, mas permaneceram inertes à determinação judicial.

Defendem a higidez da sentença proferida e, ao final, pugnam pelo desprovimento do apelo (Ids 96934952/96934953).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, friso que a preliminar de
falta de pressupostos para admissibilidade da presente apelação cível é matéria que se confunde com o mérito do recurso, cujo objeto trata justamente sobre eventual direito à gratuidade judiciária.

Pois bem.

Conforme relatado, os apelantes se voltam contra a sentença proferida nos autos, que, reconhecendo a inércia dos autores quanto à intimação para comprovação da hipossuficiência financeira alegada para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, desde logo, promoveu a extinção do processo sem a resolução do mérito.

De fato, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e extinguir o feito sem a resolução do mérito, o juízo de origem incorreu em grave nulidade.

Isso porque se observa no caso dos autos que o pedido de gratuidade judiciária foi formulado ainda no ato de propositura da ação (Id 96933603) e o juízo, desprezando referido pleito, ordenou o prosseguimento da demanda (Id 96933617).

Veja-se que somente após angularização processual (com a citação e a apresentação de contestação pelos réus – Ids 96933619 e 96933624) é que o juízo se atentou ao pedido da benesse pelos autores, oportunidade em que determinou a intimação destes para que comprovassem a alegação de hipossuficiência de recursos formulada na inicial (Id 96933636).

De referida intimação, os autores silenciaram (Id 96933637), em razão do que o juízo, de plano, julgou extinto o processo (Id 96933638).

Extrai-se da sequência de atos, portanto, que o juízo, apesar de ter determinado a intimação dos autores para demonstrarem a alegada hipossuficiência, mesmo diante do silêncio dos demandantes quanto à ordem judicial, em nenhum momento apreciou o pedido de gratuidade de justiça, e mais, sequer oportunizou aos autores o recolhimento das custas do processo.

Impõe-se reconhecer, diante disso, a concessão tácita da benesse aos autores, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS EM RAZÃO DE EVENTUAL PENDÊNCIA DE CUSTAS RECURSAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS. PLEITO QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO DE PRIMEIRA GRAU. HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
1. ‘Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.’ (RE 245646 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-03 PP-00591 RDECTRAB v. 16, n. 176, 2009, p. 128-134 RT v. 98, n. 883, 2009, p. 156-160).
2. No caso dos autos a magistrada de primeira instância determinou que a parte Agravante/Embargante trouxesse aos autos documentos que comprovassem a sua condição de hipossuficiência apta a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita. Todavia, embora a parte tenha manifestado e juntado os documentos tempestivamente, a magistrada deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, não proferindo qualquer decisão a respeito se indeferia ou deferia o pleito manejado expressamente na inicial, o que implica no deferimento tácito do benefício. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.”
(TJ-MT – AI: 10182866520198110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – JUROS DE MORA FIXADO EM 1% AO MÊS – PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS NA AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA EXEQUENTE/EMBARGADA DE DEVEDOR – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Considerado que a sentença recorrida sequer altera os cálculos apresentados na ação executiva, no que se refere ao percentual estabelecido para os juros moratórios, não falar em prejuízo parte recorrente.
O STJ, em orientação mais recente (março de 2019), considerou tácito o deferimento de justiça gratuita decorrente de falta de indeferimento expresso e fundamentado do pedido de assistência judiciária formulado pela parte (REsp 1721249/SC, julgado em 12/03/2019).
No caso em que a parte beneficiária da gratuidade da justiça não praticou qualquer ato incompatível com o seu pleito, não há falar em revogação de concessão da benesse.”
(TJ-MT – AC: 00057800720178110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REPASSE DA COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS E CONFINS À ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Se o processo transcorreu sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício.
A concessão da gratuidade não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará sobrestada por cinco anos, no aguardo de mudanças na sua situação econômica, conforme previsto no § 3º do art. 98 do CPC/15. Embargos providos. (ED 78229/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 12/02/2019).”
(TJ-MT – ED: 00782296420188110000782292018 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/02/2019)

Logo, é de ser reconhecido aos apelantes o deferimento tácito da gratuidade da justiça desde o pedido na petição inicial.

Imperioso acrescentar, ainda, que o descompasso da sentença à situação apresentada nos autos é evidente e, nos moldes em que prolatada, também está a violar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da proibição da decisão surpresa, elencados, respectivamente, nos artigos 4º e 10 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

É manifesta, portanto, a nulidade da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO E CASSA A SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO UNIPESSOAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE QUANTO AO TEMA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência dominante, apesar de não haver previsão legal expressa, é necessária a advertência expressa acerca da penalidade (extinção do feito), em caso de inércia da parte. No caso concreto, ao prolatar a sentença com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sem dar ciência ao Autor de que sua inércia acarretaria a penalidade de extinção, a Julgadora de piso não observou diversos princípios que regem o processo civil brasileiro – dentre os quais merecem destaque os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa, primazia do julgamento de mérito e da vedação da decisão surpresa –, incorrendo em manifesto error in procedendo.
”
(N.U 0002061-33.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Eis, portanto, as razões que ensejam a nulidade do julgado, com a desconstituição da sentença e o necessário redirecionamento dos autos ao juízo de origem, para a retomada do curso processual, nos seus ulteriores termos, já que não se evidencia a hipótese do artigo 1.013, § 3º, do Estatuto Adjetivo
[1]
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação,
para desconstituir a senten
ça e determinar o redirecionamento dos autos à origem, a fim de que seja retomado o curso do processo em seus ulteriores termos.

É como voto.

[1]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3
o

Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou
da
causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021